Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743238-87.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ABNER HENRIQUE CAMACHO DESTERRO, DIEGO LOPES DA SILVA EMBARGADO: JOAO HENRIQUE FARO LOPES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator